Tribunal: TJBA
Processo: 8064038-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8064038-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VERONICA PINTO SA Advogado(s): AGRAVADO: TEREZA NASCIMENTO PINTO Advogado(s): ** PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. WHATSAPP. REQUISITOS. CUMPRIMENTO. VALIDADE. INTERLOCUTÓRIA. CASSAÇÃO. I – A citação, em regra, deve ser pessoal, a ser realizada, preferencialmente, por meio eletrônico, conforme estabelecem os artigos 242 e 246 do CPC. II – Deve ser reputada válida a citação realizada por meio do aplicativo Whatsapp, desde que demonstrada a presença de elementos indutivos da autenticidade do destinatário, como número do telefone, confirmação escrita e foto individual. III – O cumprimento dos requisitos, na hipótese, conduz ao reconhecimento da validade da citação e, consequentemente, da cassação da interlocutória recorrida. RECURSO PROVIDO ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8064038-30.2024.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como Agravante VERONICA PINTO S.A. e como Agravada TEREZA NASCIMENTO PINTO. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA